Tribunal: TJSP
Processo: 1060365-59.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – ISSQN – Exercício de 2008 – Recolhimento do tributo efetuado de forma antecipada, por erro decorrente de modificação do sistema de entrega de informações fiscais, permanecendo o débito pendente – Resolução administrativa da pretensão da autora – Insurgência da Fazenda Municipal quanto a imposição de sucumbência – Fato

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – ISSQN – Exercício de 2008 – Recolhimento do tributo efetuado de forma antecipada, por erro decorrente de modificação do sistema de entrega de informações fiscais, permanecendo o débito pendente – Resolução administrativa da pretensão da autora – Insurgência da Fazenda Municipal quanto a imposição de sucumbência – Fato superveniente que se deu com o deferimento administrativo da pretensão da autora vinculado com o pedido de tutela antecipada deferido em razão do depósito dos valores, que dependeria da confirmação em sentença – Interesse processual mantido – Fazenda Municipal que deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez que a solução administrativa somente ocorreu após o deferimento da tutela de urgência e após cinco anos contados do requerimento administrativo – Sentença que julgou procedente o pedido, ante o reconhecimento jurídico do pedido ao ensejo da contestação, com redução à metade do valor da sucumbência mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.